Tribunal: TJMT
Processo: 0008277-05.2015.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008277-05.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ROBERTO RAMOS SANTOS - CPF: 775.361.181-04 (APELANTE), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA BUSCA DOMICILIAR REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE
OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – FUNDADAS RAZÕES – PROVAS OBTIDAS LICITAMENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – APELO DESPROVIDO
.

1.

Não há falar-se em nulidade/ilicitude da prova obtida através de busca domiciliar realizada
à mingua de autorização judicial quando
a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio
(artigo 5º, inciso XI)
, haja vista
as circunstâncias do caso concreto que indicavam
a existência de indícios prévios da prática do crime, o que autoriza a atuação policial
. Na hipótese dos autos, foi noticiado que no local era rotineiro o disparo de armas, bem como foi constatado vestígios de sangue no muro da residência, associado à informação de que a entrada dos agentes foi permitida pela esposa do apelante.

2.

Carece de interesse recursal o pedido de redução da pena, quando o juízo
a quo
fixou a reprimenda no mínimo legal.

3.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ ROBERTO RAMOS SANTOS

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ ROBERTO RAMOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 8277-05.2015.811.0064 – código 637430, que o
condenou
pela prática da conduta tipificada no

art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
,

à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais disponíveis no ID 34774479, a defesa sustenta a
ilicitude/nulidade

das provas

obtidas através de violação domiciliar
, sob o argumento de que a ação policial que resultou na apreensão de armas de fogo na residência do apelante foi realizada sem autorização judicial ou qualquer situação de flagrância que justificasse a medida, com a consequente
absolvição

do apelante ou a anulação da sentença prolatada
. Por fim, suscita genericamente

a
redução da pena
fixada
.

Em contrarrazões vistas ao ID 34774480, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 37917496, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
34774476
), foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 22/10/2015, por volta das 13h30min, na residência localizada na avenida João Ponde de Arruda, nº 3178, bairro Vila Esperança, na Comarca de Rondonópolis/MT, o apelante
JOSÉ ROBERTO RAMOS SANTOS
possuía
01 (uma) espingarda, marca CBC, calibre 28, n. de série 379591; 01 (uma) espingarda, calibre 36, n. de série 7924; 01 (um) rifle, marca Savage, calibre 22 LR, n. de série 2094577 PATENTS 2224758 – 2223093 RE 22585 2271576; 01 (uma) carabina, marca CBC, calibre 22 LR, n. de série 116488; 58 (cinquenta e oito) munições, marca CBC, calibre 22 LR, do tipo ponte oca latonado; 15 (quinze) munições, marca CBC, calibre 22 LR, do tipo chumbo nu; 06 (seis) munições, marca Aguila, calibre 22 LR, tipo ogival cobreado; e
01 (um) dispositivo óptico de pontaria

(luneta)

de uso restrito
, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal.

Narra a exordial acusatória que, no dia dos fatos, a polícia ambiental foi acionada em razão de haver fortes indícios de que na residência haveria uma arma de pressão utilizada para a prática de delito ambiental. Ao se deslocarem ao local, os milicianos se depararam com
Sônia Maria dos Santos
, cônjuge do denunciado, que informou que o apelante possuía uma arma de pressão, contudo,
JOSÉ ROBERTO
não estava presente.

Diante de tais informações, com o consentimento da moradora, realizaram buscas no interior do imóvel e, assim, localizaram armamentos, munições e acessórios bélicos descritos no termo de exibição e apreensão (ID
34767454 – Pág. 4
).

Por fim, a preambular afirma que o apelante confessou em sede extrajudicial que possuía as armas e munições há mais 8 (oito) meses e que havia adquirido cada exemplar por aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais), não sabendo indicar o nome do vendedor.

Diante destes fatos, o recorrente foi
denunciado
e, ao final da instrução processual,
condenado
como incurso nas penas do
art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Feitas essas breves digressões, passo, pois, à análise recursal.

Conforme relatado, a defesa sustenta a
ilicitude das provas
obtidas através da busca domiciliar, sob o argumento de que a ação policial foi realizada sem autorização judicial ou qualquer situação de flagrância que justificasse a medida, o que, na intelecção da defesa ensejaria a absolvição do apelante ou a anulação da sentença.

Todavia, razão não lhe assiste.

Deveras, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio como um direito fundamental do indivíduo, uma vez que se trata de uma expressão do direito à intimidade da pessoa, entretanto, a Carta Maior ressalva de maneira expressa as hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro e determinação judicial, sendo que neste último caso a exceção só é admitida durante o período diurno.

A respeito da questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 603.616/RO, firmou a tese de que a violação domiciliar por agentes policiais está sujeita a controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, a qual se revelará legítima apenas quando
amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que
indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência
.

Sendo assim, não é a constatação da situação de flagrância, posteriormente ao ingresso dos agentes estatais, que confere legitimidade à medida, de índole excessivamente invasiva, mas a demonstração de que ela foi
precedida
pela verificação de elementos concretos que apontavam a ocorrência do quadro de flagrante delito.

Não foi outro o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.574.681/RS, oportunidade em que aquela Corte enfatizou que “
a complexa e sofrida realidade social brasileira sujeita as forças policiais a situações de risco e à necessidade de tomada urgente de decisões no desempenho de suas relevantes funções, o que há de ser considerado quando, no conforto de seus gabinetes, realizamos os juízes o controle posterior das ações policiais. Mas, não se há de desconsiderar, por outra ótica, que ocasionalmente a ação policial submete pessoas a situações abusivas e arbitrárias, especialmente as que habitam comunidades socialmente vulneráveis e de baixa renda
.” (REsp 1574681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 30/05/2017).

Na hipótese em análise, ressai dos autos que

a Polícia Ambiental foi acionada para investigar suposto crime de maus tratos à animais, haja vista o ferimento de uma gata por projétil de “
chumbinho
”. Ao ser indagada acerca do ocorrido, a proprietária do animal doméstico informou que era do seu conhecimento que seu vizinho, ora apelante, possuía arma de pressão, vez que já ouvira estampidos de tiros provenientes do imóvel adjacente.

Nesse contexto, constata-se do depoimento extrajudicial dos policiais militares
Ismael Dias de Souza e Iolanda Moreira

que a guarnição

deslocou-se à residência da testemunha
Flavia aparecida Souza de Oliveira
, proprietária do animal doméstico, local em que a guarnição encontrou vestígios de sangue no muro que separava os imóveis.

Prossegue a narrativa que, diante dessas informações, os milicianos foram à residência de onde supostamente havia ocorrido o disparo, ocasião em que foram atendidos por
Sônia Maria dos Santos
, esposa do apelante, que informou que
o acusado

possuía arma de pressão e não sabia aonde estava o armamento. Com isso, a par da informação de que havia arma de pressão no imóvel,

bem como diante da autorização da moradora, os agentes de segurança adentraram no local e realizaram buscas, ocasião em que foi encontrado o armamento descrito no auto de apreensão (Termo de depoimento – ID
34767450
).

Em juízo, a policial militar
Iolanda Moreira
ratificou o teor das declarações prestadas na fase policial, afirmando que a guarnição realizou buscas no local em razão da situação de flagrância de crime ambiental, haja vista os relatos da testemunha que ouvira disparos do local, bem como dos vestígios de sangue do animal doméstico. Por fim, ressaltou que a entrada dos agentes foi consentida pela esposa do apelante, que acompanhou toda a atuação policial (Relatório de Mídias - ID
34774483
).

Por sua vez, ao ser ouvida perante a autoridade judicial, a informante
Sônia Maria dos Santos
, a princípio informou que autorizou a entrada dos policiais pois tinha convicção de que não havia nada de ilícito na residência. Na sequência, retificou parcialmente o teor das declarações, aduzindo que foi coagida pelos agentes de segurança, sob a ameaça de que caso não autorizasse a entrada dos milicianos estaria “
encobrindo um crime e ficaria pior pra senhora
” (sic) (Relatório de Mídias - ID
34774483
).

No contexto posto, constata-se que, apesar da tese de vício de consentimento da moradora ao autorizar a entrada dos agentes de segurança, é evidente que a atuação policial é legítima, porquanto se deu com base em fundadas razões que indicavam a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.

Isso porque, diante da
informação
de que era frequente o estampido de tiros do imóvel do apelante, associado aos vestígios de sangue no muro da residência que separa os imóveis, bem como da notícia da esposa do apelante de que havia armamento na residência mas não sabia aonde estava, restou evidenciado elementos concretos que apontavam a flagrância delitiva, o que autoriza a incursão policial.

Ao analisar situação análoga, assim decidiu a Corte Cidadã acerca do tema, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE MUNIÇÃO DE USO USO RESTRITO. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. DIVERSAS ARMAS E GRANDE QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. DECLARAÇÕES DO RÉU NÃO UTILIZADAS PARA A CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRISÃO EM FLAGRANTE. ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. LICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

4
. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é sentido de que o crime de posse de arma é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime.

5. No caso dos autos, verifica-se que foi constatada, através da abordagem em momento anterior e apreensão de munições dentro de veículo conduzido pelo filho do réu,
a existência de indícios prévios da prática do crime, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em ilicitude da busca e apreensão realizada no interior do domicílio do agente que permite a entrada dos policiais, tampouco em invasão de domicílio
.

6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1353606/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019) – destaquei.

Ou seja,
nos termos da norma constitucional tida por violada, e da jurisprudência das Cortes Superiores acerca do tema, é patente que a situação retratada nos autos situa-se nas exceções permissivas do ordenamento jurídico, de modo que, ao contrário do sustentado nas razões recursais, não houve ilicitude na ação policial
.

Desse modo, não há que se falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade/ilicitude arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após o ingresso no imóvel em que fora localizado o armamento e acessórios.

Por fim, o apelante suscita genericamente o pedido de redução da pena. Todavia, constata-se que o juízo
a quo
sentença fixou a reprimenda no mínimo legal, de modo que é patente a ausência de interesse recursal nesse ponto.

Sendo assim, de rigor a
manutenção d
o veredito

nos termos da sentença reprochada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOSÉ ROBERTO RAMOS SANTOS
, mantendo incólume a r. sentença

condenatória proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal nº 8277-05.2015.811.0064 – código 637430.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020